Tribunal: TJPA
Processo: 0825791-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825791-77.2019.8.14.0301

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

APELADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0825791-77.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADO: FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA CARREIRO – OAB/DF 27.333

APELADO:

ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:

FABIANA PORTELA ARAÚJO – OAB/PA 17.917

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE FASES ESSENCIAIS DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O SENAI defende a recepção constitucional de normas que autorizam a arrecadação direta da contribuição adicional e sua legitimidade como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, pedindo a anulação da sentença e o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta, à luz do cumprimento das fases processuais obrigatórias; (ii) se a omissão quanto à fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC gerou nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC caracteriza nulidade processual, pois impede o devido exaurimento cognitivo necessário para uma decisão justa e equilibrada.

4.

A ausência de designação de audiência ou decisão de saneamento compromete os princípios do contraditório e do devido processo legal, visto que as partes não foram cientificadas e não concordaram com o julgamento antecipado da lide.

5.

A nulidade da sentença decorre da violação dos direitos constitucionais processuais, configurando error in procedendo, sendo necessário restabelecer a ordem processual a partir da fase omitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da fase de organização e saneamento do art. 357 do CPC, sem a devida cientificação das partes, gera nulidade processual absoluta.

2.

A antecipação do julgamento sem observância das fases obrigatórias do procedimento comum afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0825791-77.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADO: FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA CARREIRO – OAB/DF 27.333

APELADO:

ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:

FABIANA PORTELA ARAÚJO – OAB/PA 17.917

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.( PJe ID 19867359, página 1)

As razões recursais estão assentadas nos seguintes argumentos, a saber:

-julgamento equivocado dada a recepção pela Carta Magna

de legislação que subsidia a arrecadação direta da contribuição adicional;

-
A fiscalização, lançamento, cobrança e arrecadação direta da contribuição adicional pelo SENAI está amparada no art. 6º, parágrafo único, e no art. 502 do Decreto n. 494/62e no art. 10 do Decreto n. 60.466/67 e

-Posição do Agravante

enquanto sujeito ativo da relação jurídico – tributária, sendo credor do tributo arrecadado de forma direta com o contribuinte;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível para cassar a sentença objurgada nos termos ora avençados. ( PJe ID 19867360, páginas 1-26).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

19867365, páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0825791-77.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADO: FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA CARREIRO – OAB/DF 27.333

APELADO:

ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:

FABIANA PORTELA ARAÚJO – OAB/PA 17.917

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

-

Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide, em repetição, a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova indicados na pretensão e na resistida e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível ultrapassando o Juízo de Prelibação, mas

para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/10/2024